Tribunal: TJES
Processo: 0001761-88.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001761-88.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANIVAL MAYER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3.
Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Não comprovada a suspensão do fornecimento de energia nem de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Apelação parcialmente provida.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0001761-88.2021.8.08.0048

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado:

Anival Mayer

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Anival Mayer em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.
(ID. 7827380)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta basicamente que atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos, lavrando o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, devidamente acostado aos auto e possui presunção de legalidade, por ter sido constatada irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora. Aduz que a providência está autorizada pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, não havendo ilegalidade no procedimento adotado. Alega que o caso vertente não denota ocorrência de dano moral indenizável e a verba indenizatória fixada pelo juízo se revela excessiva, bem como que não é possível a restituição de valores. A final, requer seja conhecido e provido o apelo, a fim de que seja reconhecida a legitimidade da cobrança debatida nos autos. (ID. 7827382)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 7827484).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares. Como se sabe,
a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3475959 indicando que a parte recusou-se a assinar, bem como a Comunicação de Substituição de Medidor nº 404206, indicando que o medidor substituído seria analisado no laboratório da EDP, no dia 18/03/2020, oportunizando ao titular da unidade consumidora comparecer ao local da aferição, estando esse documento assinado pelo responsável. (fls. 23/24)

Contudo, a própria apelante juntou documento que comprova que a análise fora realizada em 19/03/2020, não havendo comprovação de que o consumidor fora cientificado da alteração da data a ele originariamente indicada, o que, em última análise, evidencia que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor se deu de forma unilateral pela requerida, em inobservância à liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, não podendo acarretar a interrupção do fornecimento de energia.

Logo, manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

No que diz respeito aos danos morais, todavia, tenho que vinga a irresignação, pois se
não houve a suspensão do fornecimento de energia nem a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar em condenação da demandada a tal título.

Além, disso, s
obre o tema de restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu em sede de recursos repetitivos que
tal providência
“[...]é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva[...]”
, mas deve ser observada apenas às parcelas descontadas a partir da publicação do
EREsp 1413542/RS,
ocorrida em 30/03/2021, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem com determinar que a restituição da quantia indevidamente cobrada do autor ocorra de forma simples.

Como se trata de matéria de ordem pública, reformo em parte a sentença também para determinar que os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelo autor, qual seja, o valor do débito desconstituído, nos percentuais estabelecidos pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.